Tribunal: STF
Processo: HC 102424
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
EMENTA :  HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECRETO DE PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA. 


1. O STF é firme no entendimento de que, em caso de pedido expresso da defesa para a apresentação de razões orais, é de se proceder de modo a viabilizar o pronto deslocamento dos advogados que têm domicílio profissional fora do Distrito Federal. Procedimento que, nos termos de julgados anteriores, consiste na divulgação, no endereço oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, da provável data do julgamento. Isso com antecedência mínima de 48 horas, nas situações em que o impetrante não toma ciência da data do julgamento por outro meio idôneo. 




2. No caso, cientificados de que o julgamento ocorreria na tarde do dia seguinte, os impetrantes não alegaram nenhuma dificuldade em comparecer à sessão de julgamento. É dizer: nada obstante a comunicação pessoal dos impetrantes no dia anterior à data prevista para o julgamento do habeas corpus, eles, impetrantes, não formularam pedido de adiamento da referida apreciação meritória da ação constitucional. Donde a conclusão de que o não-comparecimento à sessão de julgamento não pode ser debitada a qualquer ato jurisdicional impeditivo do exercício do direito de defesa. 




3. Em matéria de prisão provisória, a garantia da fundamentação importa o dever judicante da real ou efetiva demonstração de que a segregação atende a pelo menos um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sem o que se dá a inversão da lógica elementar da Constituição, segundo a qual a presunção de não-culpabilidade é de prevalecer até o momento do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Por isso mesmo foi que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 84.078, entendeu, por maioria, inconstitucional a execução provisória da pena. Na oportunidade, assentou-se que o cumprimento antecipado da sanção penal ofende o direito constitucional à presunção de não-culpabilidade. Direito subjetivo do indivíduo que tem a sua força quebrantada numa única passagem da Constituição Federal. Leia-se: “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei” (inciso LXI do art. 5º). 




4. Na concreta situação dos autos, a documentação que instrui este habeas corpus sinaliza que a decretação da prisão processual se mostra necessária tanto para a higidez da instrução criminal quanto para a garantia da ordem pública. Noutras palavras: há coordenadas factuais que justificam a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. 




5. Ordem denegada.